Tribunal: TJES
Processo: 0015155-84.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Carta de fiança
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0015155-84.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - ME e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0015155-84.2014.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE DO SUBSTITUTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. CAUSA MADURA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação de UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do Auto de Infração nº 2.008.435-8 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa nº 06829/2011, desprovendo o recurso do ente público. O embargante alega omissão, erro material e premissa equivocada no acórdão, sustentando a ilegalidade do creditamento realizado, a inaplicabilidade da causa madura e a possibilidade de fixação dos honorários por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) examinar a legalidade do creditamento de ICMS feito pela empresa embargada; (iii) avaliar a possibilidade de aplicação da técnica da causa madura; e (iv) analisar a viabilidade de fixação da verba honorária por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC e somente são cabíveis diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A simples discordância com o resultado do julgamento não justifica sua oposição.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e adequada, com análise expressa das questões relativas ao regime da substituição tributária e à ausência de validade até a edição da Lei Estadual nº 7.295/2002, não havendo omissão ou erro material.

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, na hipótese de substituição tributária com respaldo em decisão judicial, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS recai sobre o substituído, não havendo infração imputável ao substituto tributário.

6. A aplicação da técnica da causa madura foi devidamente justificada com base na suficiência da prova já produzida, nos termos do art. 1.013, § 3º, II, III e IV, do CPC.

7. A fixação dos honorários sucumbenciais por equidade é inaplicável quando há possibilidade de aferição do proveito econômico obtido, como no caso concreto, cujo valor corresponde à CDA anulada.

8. A oposição de embargos com fim de prequestionamento não afasta a exigência de demonstração de vício no julgado, o que não se verifica nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A responsabilidade pelo ICMS-ST, em caso de liminar concedida ao substituído, recai sobre este e não sobre o substituto tributário, conforme jurisprudência do STJ.

3. A aplicação da causa madura é cabível quando o processo está pronto para julgamento, sem necessidade de novas provas.

4. A verba honorária sucumbencial não pode ser fixada por equidade quando o proveito econômico é mensurável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.013, § 3º, II, III e IV, e 85, § 3º; LC nº 87/1996; Lei Estadual nº 7.295/2002; Lei Estadual nº 9.974/2013.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.560.919/SC, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 1.127.961/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; TJ-SP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 18/11/2025

SEM NOTAS ORAIS.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do acórdão (ID 10557299) que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto por UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, para julgar procedentes os pedidos iniciais e declarar a nulidade do Auto de Infração nº 2.008.435-8 e da consequente Certidão de Dívida Ativa nº 06829/2011 e, por outro lado, desproveu o recurso do ente público.

Em suas razões recursais (ID 11157672), a embargante aduz a existência de omissão, erro material e de adoção de premissa equivocada, ao argumento de que o Estado do Espírito Santo é signatário do CONVÊNIO ICMS nº. 105/92 que já regulamentava a substituição tributária, sendo certo que o creditamento realizado pela Empresa Embargada foi ilegal e jamais foi homologado, ainda que tacitamente.

Alega, ainda, a impossibilidade de aplicação da causa madura.

Por fim, argumenta a possibilidade de fixação de honorários com base no princípio da equidade.

Em sede de contrarrazões (ID 12279569), o recorrido UBINAN DISTRIBUIDORA DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Superado esse ponto, assevero que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais considerações, assento que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. SUBSTITUÍDAS QUE POSSUÍAM LIMINARES EM ESTADO DIVERSO DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VALIDADE DO REGIME DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ATÉ O ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 7.295/02. AUTO DE INFRAÇÃO ANULADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pela distribuidora e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que, em ação anulatória de débito fiscal, anulou parcialmente cobrança duplicada em R$ 241.155,70 e determinou sua correção pelo Valor de Referência do Tesouro Estadual (VRTE). A distribuidora de combusíveis apelante alega, entre outros pontos, que a cobrança é indevida devido à realização de operações interestaduais de combustíveis que não ingressaram no Espírito Santo, sendo o recolhimento do ICMS responsabilidade dos adquirentes nos Estados de destino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões centrais em discussão: (i) a responsabilidade pelo pagamento de ICMS-ST nas operações interestaduais de combustíveis sem ingresso no Espírito Santo; (ii) a ocorrência de duplicidade de cobrança e a nulidade do Auto de Infração; e (iii) a possibilidade de homologação tácita dos créditos fiscais por inércia do ente tributante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão do Estado do Espírito Santo de exigir o tributo da requerente (substituta tributária) mostra-se inadequada, pois a requerente realizou o creditamento de tais valores exclusivamente em razão das decisões judiciais que isentava temporariamente as substituídas da retenção do tributo. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício são uníssonas no sentido de que a sistemática da substituição tributária somente se regularizou a partir do advento da Lei nº 7.295/2002. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso da parte autora provido; recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Tese de julgamento: 1. O regime da substituição tributária somente se regularizou no Estado do Espírito Santo a contar da Lei nº 7.295/2002. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na substituição tributária, a sociedade empresária substituída é quem deve responder pelo tributo não recolhido, na hipótese em que a decisão judicial precária, que lhe era favorável, for cassada. Dispositivos relevantes citados: LC nº 87/1996; Lei Estadual nº 7.295/2002; CPC, art. 85, § 3º; Lei Estadual nº 9.974/2013. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 17.588/ES, rel. Min. Teori Albino Zavascki; STJ, AgInt no REsp nº 1.666.278/SC, rel. Min. Benedito Gonçalves; TJES, Apelação Cível nº 024070239603, rel. Manoel Alves Rabelo.

Assim, a meu ver, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão, erro material ou erro de premissa na referida manifestação judicial.

Restou explicitada a possibilidade de aplicação da causa madura em razão de o processo se encontrar em condições de imediato julgamento, diante da ausência de necessidade de produção de outras provas além daquelas já produzidas, na forma do art. 1.013, § 3º, II, III e IV do CPC.

Ademais, foi fundamentado que, consoante a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, não se revela juridicamente adequada a atribuição de responsabilidade ao substituto tributário quando ausente qualquer infração à legislação fiscal ou intenção de lesar o Erário, sobretudo se sua conduta esteve amparada por determinação judicial. Nessa hipótese, a responsabilidade pelo recolhimento das diferenças de ICMS eventualmente não arrecadadas recai sobre o substituído tributário, e não sobre o substituto.

Diante desse quadro, revelou-se inadequada a pretensão do Estado do Espírito Santo de exigir o tributo da requerente, na condição de substituta tributária, uma vez que o creditamento dos valores questionados decorreu unicamente do cumprimento de decisões judiciais que, à época, desobrigavam temporariamente a empresa da retenção do imposto.

Merece relevo, ainda, que sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, no caso, o valor atualizado da CDA, resta inviável a fixação da verba honorária sucumbencial por equidade.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ademais, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir (ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Sobreleva consignar, ainda, que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado. (TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Enfim, tendo o acórdão embargado examinado a quaestio recursal de forma clara, sem obscuridades, contradições ou omissões, ou qualquer outro vício, deve ser rejeitada a presente via recursal, haja vista que a interpretação dada à matéria carreada ao feito constitui critério de julgamento, de modo que, caso a parte não esteja satisfeita com a solução dada e considere haver error in judicando, deve interpor o recurso adequado, e não opor embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)